Tribunal: TJMT
Processo: 1039712-57.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039712-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NEURACI APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 592.732.911-04 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LOTADA NAS SECRETARIAS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO CONSTATAÇÃO PARA O CARGO CONFORME LAUDO TÉCNICO (
LTCAT
). SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 263398756 – reclamação nº 1039712-57.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou procedente o pedido inicial.

- da situação fática.

No caso, a autora pleiteia as diferenças não pagas pelo MUNICÍPIO, referentes aos valores pagos a título de adicional de insalubridade.

Tal controvérsia surge do fato de que o MUNICÍPIO estaria pagando tal adicional calculado sobre o salário mínimo vigente e que, em tese, deveria pagá-lo calculado sobre o salário base da autora.

- dos laudos LTCAT apresentados.

Nessa perspectiva, verifica-se que foi juntado aos autos pela parte Recorrente, dois laudos LTCAT
(id’s. 263398751 e 263398752)
contemporâneos aos anos em que a Reclamante pleiteia tais diferenças.

Diante disso, o laudo de id. 263398752, abrange o período de 2019 a 2023, época em que a Reclamante estava lotada na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
(id’s. 263396892; 263396893; 263396894 e 263396895)
ao que, conforme consta na página 161 do documento, seu cargo não tem direito ao adicional.

Ademais, quanto ao período em que a Reclamante estava lotada na Secretaria de Assistência Social
(id’s. 263396896 e 263396897),
verifica-se que este é abrangido pelo laudo de id. 263398751, onde é constatado, conforme páginas 119 a 121, que o servidor público lotado na área de assistência social também não tem direito ao benefício (
adicional de insalubridade
).

- do marco temporal de aplicação do direito.

A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o admita e após a conclusão do laudo pericial respectivo (
prova personalíssima
), atestando a condição e fixando o grau adequado (
art. 10, da Lei nº 12.153/2009
). Precedentes. (
STJ 2ª T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025
);
(TJMT - 3ª TR – RI nº 1011983-47.2024.8.11.0004 – relª. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025);
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025)
e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1002290-48.2024.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025
).

Nesse sentido:

“Súmula Vinculante 37/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

“Súmula 339/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

No caso, em observância aos laudos constantes nos autos, constata-se a inexistência do direito perseguido, revelando a inviabilidade de recebimento do adicional de insalubridade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025